Tribunal: TJES
Processo: 5012596-45.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012596-45.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE CARLOS COUTINHO
RECORRIDO: LIVIO GABRIEL BOZI MENEZES DE BORTOLO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS. MANTENHO A SENTENÇA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por José Carlos Coutinho em face de Livio Gabriel Bozi Menezes de Bortolo, por meio da qual alega que contratou os serviços da ré para reforma de sua casa, tendo ficada acordado o pagamento de R$ 31.100,00 e a entrega dos serviços em 40 dias, ocorre que decorridos mais de 100 dias úteis a obra não foi entregue, tendo o requerido enviado rescisão do contrato por whatsapp ao requerido, suspendido os pagamentos e contratado outro profissional para refazer o serviço executado de forma irregular e fazer o que não havia sido cumprido por parte do demandado, razão pela qual postula a restituição do valor pago e reparação moral.

Em sede de

sentença foi julgado improcedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Assim, julga-se procedente o pedido contraposto para o fim de condenar o autor a pagar a ré a importância de R$11.535,00 (onze mil, quinhentos e trinta e cinco reais). Por estas razões, julga-se IMPROCEDENTE a pretensão autoral e PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito na forma do art. 487, I do CPC, para o fim de condenar o autor a pagar a importância de R$ 11.535,00 (onze mil, quinhentos e trinta e cinco reais), acrescida de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo prejuízo (20/10/2023).
”

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, julgando procedentes todos os pedidos da inicial
.

Verifica-se que não foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.
Aproveito para deferir o benefício da gratuidade da justiça à parte recorrente.

Inicialmente, convém registrar que o recorrido realmente trouxe aos autos prova modificativa do direito autoral, cumprindo o ônus que lhe imputa o art. 373, II do CPC, pois comprovou que o contrato firmado ao recorrente foi claro ao prever o prazo de 40 dias trabalhados para entrega da obra, bem como que no dia que iniciou o serviço começou a chover, de modo que precisou interromper o serviço até a estabilização do tempo, tendo a todo momento mantido contato com o recorrente, conforme prints de id. 44917812. Aliás, o próprio recorrente em conversa com requerido informa que estava preocupado com a chuva.

Nesses moldes, embora não se desconheça a existência de atraso na entrega da obra, este foi devidamente justificado pelas fortes chuvas, ademais, a recorrida fez prova de que a todo momento manteve contato com recorrente, razão pela qual julgam-se improcedentes as pretensões recursais, não havendo que se falar também em reparação moral pelo mero atraso na obra.

No que concerne ao serviço executado, embora o recorrente alegue que a maior parte do serviço não foi realizada, o recorrido anexou aos autos fotos que comprovam o ajuste das telhas, a limpeza e recolocação das telhas, a quebra da cozinha, vídeo da parte do assentamento de porcelanato na cozinha, remoção de revestimento das paredes, regularização e reboco das paredes, bem como de que refez a parte elétrica e de água e esgoto, conforme vídeos e fotos anexados no link do drive juntado ao id. 44917813.

Portanto, no caso sub examine, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo a quo de que a parte recorrida fez prova de que a maior parte do serviço foi prestado, assim como de todos os pagamentos realizados aos prestadores de serviço, comprovando que em verdade ficou no prejuízo, pois o valor gasto com os profissionais foi superior àquele pago pelo recorrente. Motivo pelo qual, entendo que a recorrida realmente faz jus ao valor de R$11.535,00 (onze mil, quinhentos e trinta e cinco reais).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)